Tribunal: TJSP
Processo: 1500760-83.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
USO DOCUMENTO FALSO – materialidade – documentos acostados aos autos e prova oral que comprovam que a carteira de identidade era falsa.
USO DOCUMENTO FALSO – autoria – confissão judicial do acusado – depoimento policial que confirma a confissão judicial do apelante – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando efetuado de modo a justificar eventual abuso por

Ementa:

USO DOCUMENTO FALSO – materialidade – documentos acostados aos autos e prova oral que comprovam que a carteira de identidade era falsa.
USO DOCUMENTO FALSO – autoria – confissão judicial do acusado – depoimento policial que confirma a confissão judicial do apelante – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando efetuado de modo a justificar eventual abuso por parte da autoridade.
PENAS – base acima do mínimo – maus antecedentes – aumento de 1/6 – segunda fase – reincidência e confissão – agravante preponderante – mantença da fração – terceira fase – ausentes causas de aumento ou diminuição – reprimenda mantida.
REGIME – semiaberto – mantença ante a ausência de recurso ministerial – provimento parcial ao recurso defensivo.